Tribunal: STF
Processo: AI 700685
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA. COMPETÊNCIA DO TST PARA
   ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE SUA
   ALÇADA.
1.      Prevalece neste Tribunal o entendimento de que a
   interpretação da lei processual na aferição dos requisitos de
   admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza
   infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição ocorreria de
   forma indireta.
2.      Compete ao TST a análise dos requisitos de
   admissibilidade dos recursos de sua alçada.
3.      A verificação,
   em cada caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação do
   direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada
   situa-se no campo infraconstitucional.
        Agravo regimental a que
   se nega provimento.